Tribunal: TCU
Processo: 033.119/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1735/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 21/07/2021, Ata 27/2021, relativamente ao item 3, para que, onde se lê: "3. Responsáveis: Mônica Cristina Melo dos Santos (XXX.010.307-XX); Empresa APS Macedo Eireli - ME (32.030.478/0001-50) "; Leia-se: "3. Responsáveis: Mônica Cristina Melo dos Santos (CPF XXX.010.307-XX); Empresa Ômega Distribuidora de Medicamentos Eireli (CNPJ 35.369.804/0001-47) " mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, fazendo-se, ademais, a determinação constante do item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.119/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Empresa APS Macedo Eireli - ME (CNPJ 35.369.804/0001-47); Monica Cristina Melo dos Santos (XXX.010.307-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Caxias/MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinação: Determinar à Selog que retifique a informação constante do campo "Responsáveis" dos autos, substituindo a "Empresa APS Macedo Eireli - ME (32.030.478/0001-50) " pela "Empresa Ômega Distribuidora de Medicamentos Eireli (CNPJ 35.369.804/0001-47) ".